Tribunal: TJMT
Processo: 1002725-42.2019.8.11.0051
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002725-42.2019.8.11.0051
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[HAYDEE TAINA SCHUSTER - CPF: 022.075.941-30 (JUIZO RECORRENTE), IGOR ISAMU CAMPOS SAMESIMA - CPF: 110.522.376-06 (ADVOGADO), WAGNER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 047.516.556-04 (ADVOGADO), K L C - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME - CNPJ: 11.761.650/0001-76 (RECORRIDO), Município de Campo Verde (RECORRIDO), FABIO SCHROETER - CPF: 346.080.601-04 (RECORRIDO), KELY CAROLINE CARVALHO (RECORRIDO), K L C - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME - CNPJ: 11.761.650/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), HAYDEE TAINA SCHUSTER - CPF: 022.075.941-30 (RECORRIDO), IGOR ISAMU CAMPOS SAMESIMA - CPF: 110.522.376-06 (ADVOGADO), WAGNER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 047.516.556-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA APROVADA – AVALIAÇÃO DE TITULOS – PREVISÃO EDITAL DOCUMENTOS AUTENTICADOS – DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL - FINALIDADE DE COMPROVAÇÃO ATENDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Não obstante a previsão editalícia de que os documentos deveriam ser apresentados em cópia autenticada, conclui-se que, a entrega da documentação em original supre a finalidade de comprovação da titulação.

Portanto, a segurança deve ser concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa necessária de Mandado de Segurança, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por HAYDEE TAINA SCHUSTER, contra ato praticado pelo PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO VERDE/MT e pela litisconsorte passiva KLC – CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA. – EPP, sob o argumento de violação de direito líquido e certo.

Alega, em síntese, ter sido aprovada em concurso público para exercer o cargo de psicóloga, conforme Edital nº 001/2019. Todavia, por excessivo rigorismo, a litisconsorte não aceitou a ata de defesa de mestrado como documento suficiente a comprovar o título da impetrante, prejudicando-lhe no ranqueamento dos classificados, o que foi ratificado em sede de recurso administrativo.

Nesse contexto, asseverando que o ato fere direito líquido e certo, postula pela concessão da segurança para que seja determinada a atribuição dos pontos relativos a seu título, elevando sua classificação para a primeira colocação entre os classificados.

Sobreveio sentença concedendo a segurança e declarando a nulidade da decisão administrativa, ID. 58430463.

Não foram interpostos recursos pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID nº 123257968, recomendou a ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o presente mandado de segurança tem por objeto a declaração de nulidade da decisão administrativa que se negou a avaliar os títulos apresentados pela impetrante, aprovada em concurso público para o cargo de psicóloga, no Município de Campo Verde.

Pois bem.

Denota-se que a questão cinge-se em aferir se houve violação ao direito líquido e certo da impetrante em virtude de que não lhe foram atribuídos os pontos relativos à prova de títulos, eis que a autoridade coatora e a litisconsorte passiva não teriam aceitado a apresentação da ata de defesa de mestrado como documento hábil a comprovar a condição de Mestre em Psicologia da impetrante.

De fato, ao excursionar o edital do concurso, denota-se haver previsão de que os títulos seriam validados para fins de atribuição de notas caso apresentadas cópias dos respectivos diplomas autenticadas em cartório, conforme disposto no item 14.3.

Nesse ponto, embora a intelecção seguida na exordial fosse a contrário senso do defendido pela impetrante, verifica-se que a segurança perquirida merece ser concedida.

O primeiro argumento a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que, embora o edital seja a “lei do concurso”, tal expressão vem a sintetizar tão somente sua acepção formal no sentido de que seu conteúdo tem força cogente indistinta a todos aqueles que perante suas regras se submetem. Não significa dizer, por outro lado, que o referido documento possa estar em desacordo com o ordenamento jurídico.

Assim, denota-se formalismo excessivo do edital ao aduzir que a atribuição das notas dos títulos dependeriam, essencialmente, da apresentação de cópias autenticadas dos respectivos diplomas ou declarações de conclusão acompanhadas do histórico, todas devidamente autenticadas em cartório.

Não obstante a previsão editalícia de que os documentos deveriam ser apresentados em cópia autenticada, conclui-se que, a entrega da documentação em original supre a finalidade de comprovação da titulação.

Destarte, depreende-se que a impetrante, no momento da apresentação dos títulos, logrou êxito em comprovar a conclusão do mestrado, mostrando-se possível a determinação da imediata concessão da pontuação e sobrestamento do certame, no que tange à nomeação para o cargo postulado.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DE REGRA DO EDITAL. FORMALISMO EXARCEBADO. FINALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. GARANTIA DO TRATAMENTO ISONÔMICO. INTERESSE PÚBLICO. PREPONDERÂNCIA. [...] 2. Hipótese em que a impetrante foi eliminada do concurso antes da realização da prova prática e da prova didática por não ter apresentado os documentos relativos à prova de título na ordem exigida no Edital, ato que, no caso concreto, não se revela ilegal na medida em que atendeu a uma das finalidades do concurso público, dado que foi utilizada também para a eliminação de outro candidato, ao que concorre o fato de que o presente writ só foi apresentado quando já homologado o certame e contratado o único candidato habilitado. (TRF4, Ap 50038688420144047200, 3ª Turma, Rel. Desa. Federal Vânia Hack de Almeida, j. 12.10.2018)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ACEITAÇÃO DE TÍTULO DE PÓS-GRADUÇÃO PARA FINS DE PONTUAÇÃO NO CERTAME. CONCLUSÃO COMPROVADA. DIPLOMA NÃO EXPEDIDO A TEMPO. RAZOABILIDADE. A apresentação de declaração expedida pela instituição, atestando a conclusão e aprovação no curso de pós-graduação (Mestrado em Enfermagem) supra a exigência imposta pela comissão coordenadora do certame, já que alcança a mesma finalidade objetivada por aquele requisito (prova da titulação acadêmica). Não se afigura razoável que a impetrante seja prejudicada pelo excesso de formalismo exigido pela comissão organizadora do certame, visto haver concluído, tempestivamente, o curso de mestrado, o que lhe garante a pontuação referente a tal titulação. (TRF4, Ap/ReeNec 50115451020134047200, 4ª Turma, Rel. Desa. Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 30.10.2013)

Por consectário lógico, a segurança deve ser concedida.

Por tais razões, ante a violação a direito líquido e certo RATIFICO A SENTENÇA e CONCEDO A SEGURANÇA.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022